Tribunal: CARF
Processo: 10680.936426/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.936426/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.145 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2004
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.936426/2009-91
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a diligência
proposta pelo relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e
Raphael Madeira Abad, que votaram pela diligência. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard, Carlos Adelson Santiago, Denise
Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.141, de 28 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.936421/2009-69, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de processo retornado do CARF, para apreciação de matéria não
apreciada pela autoridade julgadora de 1a Instância, conforme se segue.
Inicialmente, em [...], a interessada transmitiu PER/Dcomp, visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a
maior de [...] não-cumulativa, efetuado em [...], relativo ao período de apuração de
[...].
A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. [...]), em [...], no qual não homologa a compensação
declarada, sob o argumento de que o pagamento havia sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação.
Em [...], a contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório (tela à fl. [...]) e
apresentou, em [...], a Manifestação de Inconformidade de fls. [...], alegando, em
síntese, que a não homologação ocorreu em virtude da não retificação da DCTF
referente ao [...] de [...], pelo que, para sanar a irregularidade, apresentou, em [...],
DCTF retificadora, alterando o valor devido da contribuição e apurando, assim, um
crédito a compensar, no valor de R$ [...].
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

Em [...], a 1a Turma desta Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ/BHE) proferiu o Acórdão no [...](fls. [...]), reconhecendo o direito creditório
alegado.
Em [...], a DRF/BHE notificou a contribuinte do Acórdão e da cobrança do
saldo devedor remanescente da compensação efetuada (AR à fl. [...]). De acordo com
o termo de ciência e notificação, a contribuinte teria o prazo de 30 (trinta) dias,
contados da ciência, para, “se for o caso”, apresentar Recurso Voluntário ao CARF.
Em [...], a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário (fls. [...]), em que, em
resumo, questiona a incidência de multa e juros de mora sobre os valores
compensados na Dcomp no [...], transmitida em [...], o que resultou na homologação
apenas parcial da compensação objeto do presente processo, por insuficiência do
crédito reconhecido pela DRJ.
Aduz que, na Dcomp objeto deste processo, o que a empresa fez foi realocar os
pagamentos da contribuição realizados anteriormente na modalidade não-cumulativa,
transferindo-os para a modalidade cumulativa, motivo pelo qual não seria razoável
admitir a exigência de multa, já que não houve ausência de recolhimento, mas simples
recolhimento em modalidade diversa.
Também defende que, na apresentação do PER/Dcomp, antes de qualquer tipo
de fiscalização, a empresa efetuou Denúncia Espontânea dos débitos, nos termos do
art. 138 do Código Tributário Nacional, o que afastaria a exigência da multa,
devendo os tributos serem recolhidos apenas com o acréscimo dos juros de mora,
conforme foi efetuado.
Em [...], a Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) proferiu o Acórdão no [...],, onde decidiu por não conhecer
do Recurso Voluntário, com a orientação de que a petição seja apreciada e decidida
inicialmente pela autoridade da RFB de 1a Instância.
A interessada tomou ciência do Acórdão em [...] (termo à fl. [...]), tendo sido o
presente processo encaminhado a esta DRJ para apreciação, conforme determinado
pelo CARF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE.
O aproveitamento do pagamento a maior de um débito para extinção de outros
débitos, ainda que do mesmo tributo, só se faz por compensação, incidindo, portanto,
os acréscimos legais devidos na compensação após o vencimento do débito.
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o contribuinte
compensa o débito mediante apresentação de DCOMP.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando o
afastamento do multa de mora, pelo fato de que não houve mora no recolhimento dos tributos,
mas sim o equivoco quanto ao regime eleito para o recolhimento, ao invés do cumulativo a
Recorrente pagou no regime não-cumulativo; e restou caracterizada a denuncia espontânea nos
termos do artigo 138, do CTN e do Resp 1.149.022, inclusive o pagamento mediante
compensação é gênero de pagamento e se presta para fim de incidência do instituto da
decadência.
É o relatório.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto à conversão de diligência proposta pelo relator, transcreve-se o
entendimento majoritário da Turma expresso no voto vencedor.
Com relação a diligência proposta pelo Ilustre Conselheiro Relator, esta
Turma, por maioria de votos entendeu que deveria a interessada ter
instruído os autos com todos os documentos necessários para comprovar
seu direito creditório, não se justificando, no presente caso, a realização
de diligência para suprir carência probatória, especialmente de provas
documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito
de compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele
a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Veja-se o
que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no
9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Nos casos de apresentação de PER/DCOMP, após a análise inicial da
RFB por despacho eletrônico incumbe ao contribuinte a iniciativa de
viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação de documentos que provam o alegado, não se justificando,
como dito acima, a realização de diligência para suprir carência
probatória.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

Ademais, as diligências podem ser deferidas pela autoridade julgadora,
quando esta vislumbrar situações não esclarecidas no conjunto das provas
trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por parte do
sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente. Assim, a diligência
pretendida pelo Ilustre Relator, visando o esclarecimento de questões
relacionadas a provas que a recorrente deveria ter juntado aos autos se
torna prescindível.
Ainda, cumpre esclarecer que o voto pelas conclusões se deu, pois a
maioria entende que apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito
administrativo são hipóteses de extinção do crédito tributário aptas a
configurar a denúncia espontânea, por isso a Turma entende que mesmo
que provado não há direito ao crédito pleiteado no presente caso.
Diante do exposto, rejeita-se o pedido de diligência.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento consignado no voto do relator do
processo paradigma.
O primeiro argumento utilizado pela Recorrente para afastar a incidência
da multa de mora, qual seja, de que não houve mora no recolhimento dos
tributos, mas sim o equivoco quanto ao regime eleito para o
recolhimento, ao invés do cumulativo a Recorrente pagou no regime não-
cumulativo, não presta para afastar a penalidade imposta, considerando o
mero atraso para pagamento do tributo, impõe a cobranças dos encargos
moratórias, ainda que o contribuinte tenha recolhido de forma
equivocada.
Neste caso, constatado o equivoco, caberia a Recorrente realizar à época
do vencimento dos tributos os procedimentos necessários para retificar as
guias de pagamento (REDARF), sob pena de sofrer as penalidades
previstas na legislação. Assim, correta a decisão piso que assim se
pronunciou:
Primeiramente, sobre a alegação de que teria havido uma mera realocação
de pagamentos, devido ao recolhimento pela modalidade equivocada, é
preciso frisar que os débitos relativos ao PIS e à Cofins estão sujeitos às
mesmas regras da compensação que os demais, não se podendo dispensá-
los das formalidades exigidas, em caso de recolhimento indevido ou a
maior da contribuição apurada por modalidade distinta (cumulativa ou
não-cumulativa) daquela pela qual se apurou o débito a ser quitado,
mesmo no caso de débito e crédito do mesmo período de apuração.
No caso em análise, o crédito tem origem no recolhimento de Cofins não-
cumulativa (código de receita 5856) relativo ao período de apuração de
28/02/2004, enquanto seus débitos são de Cofins cumulativa (código de
receita 2172), relativos aos períodos de apuração de fevereiro a abril de
2004, respectivamente.
A distinção dos créditos tributários de um sujeito passivo decorre da
identificação do tributo, com código de receita próprio, e, ainda, da data
do fato gerador. No lançamento por homologação, a lei atribui ao
contribuinte o dever de pagar o crédito tributário no vencimento legal. O
vencimento é determinado em lei com base na data de ocorrência do fato
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

gerador. Portanto, para cada fato gerador de um mesmo tributo deverá
haver um pagamento próprio, com valor e vencimento específicos.
O pagamento do crédito tributário decorrente de um fato gerador não se
estende automaticamente a créditos tributários decorrentes de fatos
geradores distintos. O aproveitamento do pagamento indevido ou a maior
de um débito para extinção de outros débitos, ainda que do mesmo
tributo, só se faz por compensação.
A compensação é ato que tem forma prescrita em lei (art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996) e é disciplinada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, através de suas Instruções Normativas.
Segundo os §§ 1o e 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação é
efetuada mediante a entrega de declaração à RFB e extingue o crédito
tributário. Assim, enquanto a compensação não for declarada, o débito
que se pretende compensar encontra-se em aberto e, se a compensação se
fizer depois do vencimento fixado em lei, a extinção do débito
compensado terá sido com atraso.
Portanto, para caracterizar a mora, há de se perquirir tão somente a data
de vencimento do débito compensado e a data da apresentação do
PER/Dcomp.
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época do envio do PER/Dcomp, assim
dispunha:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até
a data da entrega da Declaração de Compensação.
§ 1 o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
(...)
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação
cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta
dias, contados da do despacho de não-homologação, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
(...)
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não
homologada será exigido com os respectivos acréscimos legais.
Ressalte-se que as regras contidas nesses dispositivos foram mantidas nas
IN RFB de nos 900, de 30 de dezembro de 2008 (arts. 36 a 38) e demais
Instruções Normativas que substituíram a IN SRF no 600/2005.
No presente caso, os débitos de Cofins cumulativa (código de receita
2172) informados na Dcomp têm vencimento entre 15/03/2004 e
14/05/2004, respectivamente, enquanto a compensação foi feita em
31/08/2007, data da transmissão do PER/Dcomp (fl. 68). A extinção dos
débitos compensados se fez, portanto, com atraso.
A operacionalização da compensação dos débitos declarados no
PER/Dcomp foi feita de acordo com os dispositivos transcritos. Assim
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

sendo, afastar a multa naquela compensação representaria negar validade
à disposição expressa da legislação tributária.
Neste ponto, cumpre esclarecer que, em virtude do princípio da
legalidade, que norteia os atos da Administração Pública, a esta
autoridade julgadora administrativa não é dado descumprir dispositivos
legais vigentes, sob pena de responsabilidade funcional (art. 7o, inciso V,
da Portaria do Ministério da Fazenda no 341/2011 e art. 116, inciso III, da
Lei no 8.112/90).
Em relação a ocorrência da denuncia espontânea, melhor sorte não resta a
Recorrente. Não obstante o entendimento deste relator navegue no
sentido de que a compensação se equipara a pagamento para fins de
incidência da denuncia espontânea, a teor do que restou decido no
acórdão 3403-003.627, a Recorrente deixou de comprovar que os débitos
não foram declarados em data anterior a apresentação da DCOMP,
afastando, assim, a aplicação do entendimento emanado no Resp
1.149.022 no sentido de que o benefício da denúncia espontânea será
aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e, quando o
contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal,
prova esta crucial para abraçar a tese encampada pela Recorrente.
Com efeito, os documentos trazidos pela Recorrente dizem respeito e,
comprovam a origem do crédito utilizado para pagamento dos débitos,
não se prestando para o fim de analisar se houve ou não declaração dos
débitos em DCTF.
Ressalta-se que o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC2). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade
dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
(Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito
tributário, ou procedimento administrativo de lançamento tributário,
autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência
do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código
de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou
isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de
fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo,
é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem
o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição,
parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)3
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

3 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.936426/2009-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital